Tribunal: STF
Processo: HC 197011
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Direito constitucional. Habeas Corpus. Crise sanitária pela Covid-19. Portaria que impõe a realização do exame RT-PCR para retorno ao território nacional. Súmula 691. 
1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). Inadequação da via eleita para impugnar decisão do Presidente do STJ que indeferiu a liminar requerida no HC 639.508/DF. 
2. A Portaria interministerial nº 648/2020, embora não vede a entrada de brasileiros ou estrangeiros no País, por via aérea, impõe a realização de teste laboratorial RT-PCR, para rastreio da infecção pelo novo coronavírus. Ato do Poder Público fundado, entre outras, nas seguintes considerações: (i) a declaração de emergência em saúde pública pela OMS; (ii) a necessidade de prevenção e redução de riscos em situações de emergência que possam afetar a vida das pessoas; (iii) a recomendação técnica da ANVISA, no sentido da restrição, excepcional e temporária, de entrada no território nacional; (iv) o impacto epidemiológico que a nova variante do coronavírus (SARS-CoV-2), identificada no Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, pode causar no cenário atual vivenciado no País. 
3. A Constituição Federal de 1988 assegura a livre locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens (art. 5º, inciso XV). Como regra geral, portanto, desde que obedecidos os requisitos migratórios convencionais, não se pode impedir que o nacional brasileiro retorne ao seu país. 
4. Hipótese em que essa regra geral deve ser excepcionada, por outro fundamento constitucional de elevada importância: o dever que assiste ao Poder Público de assegurar a todos os direitos relativos à saúde, notadamente diante de situação de pandemia reconhecida pela OMS e pelo Brasil. 
5. Poderia parecer razoável impor – como condição indispensável ao embarque de quem pretenda retornar ao território brasileiro – a exigência do RT-PCR somente para os brasileiros que tivessem deixado o território nacional após a edição da portaria em questão, tendo em vista a regra geral de não surpresa.
6. Todavia, o risco epidemiológico, num contexto de emergência sanitária mundial, justifica o desconforto, excepcional e temporário, produzido pela condição estabelecida na Portaria Interministerial. Condição que vem sendo adotada por vários outros países, tais como Estados Unidos e Reino Unido. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na decisão impugnada. 
7. Habeas corpus a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 639.508/DF.
    2. Colhe-se dos autos que os pacientes emigraram, em 2019, do Brasil para Portugal, sendo que José Rotondano buscou o seu ingresso no curso de Mestrado em Direito Penal e Ciências Criminais na Universidade de Lisboa, tendo Ana Carvalho decidido “acompanhá-lo e buscar experiência na confeitaria europeia”.
    3. Após a conclusão dos créditos acadêmicos, no final de 2020, os pacientes adquiriram passagens aéreas em companhia brasileira para retornar ao Brasil, com data prevista para o dia 28 de janeiro de 2021. Todavia, foram surpreendidos com a edição da Portaria Interministerial 648/2020, de 23 de dezembro de 2020, que impõe em seu art. 7º, § 1º, I, aos viajantes internacionais a necessidade de apresentação à companhia aérea, antes do embarque, de exame RT-PCR negativo/não reagente.
    4. Prossegue a impetração para sustentar que os pacientes não possuem condições financeiras de arcar com os custos decorrentes da realização de referido exame, no valor total de aproximadamente duzentos euros (€ 200).
    5. Nessas condições, a inicial postula a superação da Súmula 691/STF, tendo em vista os seguintes argumentos:
    (i) a Portaria 648/2020 estabelece condição ilegítima para o reingresso de brasileiros ao território nacional, configurando exigência irrazoável;
    (ii) o ato do Poder Público viola os arts. 78 e 82, I, da Lei 13.445/2017.
    6. Com essa argumentação, a parte impetrante pugna pela concessão da ordem para que os requerentes sejam autorizados ao embarque independentemente da realização do exame RT-PCR, a ser oportunamente realizado no Brasil.
    7. Em 22.01.2021, a Ministra Rosa Weber, Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, indeferiu a medida liminar. Inconformada, a parte impetrante interpôs agravo regimental. 
    8. A Procuradoria-Geral da República, em parecer do Dr. Humberto Jacques de Medeiros, Subprocurador-Geral da República, opinou pelo não conhecimento do habeas corpus, ficando prejudicado o agravo regimental.
    9. Decido.
    10. O Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência firme no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    11. A hipótese de que se trata, sem desmerecer as razões apresentadas pela parte impetrante, não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    12. A Constituição Federal de 1988 assegura a livre locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens (art. 5º, inciso XV). Como regra geral, portanto, desde que obedecidos os requisitos migratórios convencionais, não se pode impedir que o nacional brasileiro retorne ao seu país. 
    13. Assim colocada a questão, é preciso saber se a deliberação do Poder Executivo Federal acarretou um indevido cerceio à liberdade de locomoção dos pacientes.
    14. A Lei nº 13.979/2020, ao dispor sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, estabeleceu o seguinte:
    “Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta Lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas: (Redação dada pela Lei nº 14.035, de 2020)
    I - isolamento;
    II - quarentena;
    III - determinação de realização compulsória de:
    a) exames médicos;
    b) testes laboratoriais;
    c) coleta de amostras clínicas;
    d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou (Vide ADI nº 6586) (Vide ADI nº 6587)
    e) tratamentos médicos específicos;
    III-A – uso obrigatório de máscaras de proteção individual; (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)
    IV - estudo ou investigação epidemiológica;
    V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;
    VI – restrição excepcional e temporária, por rodovias, portos ou aeroportos, de: (Redação dada pela Lei nº 14.035, de 2020)
    a) entrada e saída do País; e (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)
    b) locomoção interestadual e intermunicipal;
    […]
    § 6º Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da Infraestrutura disporá sobre as medidas previstas no inciso VI do caput deste artigo, observado o disposto no inciso I do § 6º-B deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 14.035, de 2020)
    § 6º-B. As medidas previstas no inciso VI do caput deste artigo deverão ser precedidas de recomendação técnica e fundamentada: (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)
    I – da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em relação à entrada e saída do País e à locomoção interestadual; ou (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)
    II – do respectivo órgão estadual de vigilância sanitária, em relação à locomoção intermunicipal....” 
    15. A seu turno, a Portaria Interministerial nº 648/2020 [1] (impugnada nestes autos), ao disciplinar de forma excepcional e temporária o ingresso de brasileiros e estrangeiros no território nacional, por via aérea, estabeleceu o seguinte:
    “Art. 7º As restrições de que trata esta Portaria não impedem a entrada de estrangeiros no País por via aérea, desde que obedecidos os requisitos migratórios adequados à sua condição, inclusive o de portar visto de entrada, quando este for exigido pelo ordenamento jurídico brasileiro.
    § 1º Para fins do disposto no caput, o viajante de procedência internacional, brasileiro ou estrangeiro, deverá apresentar à companhia aérea responsável pelo voo, antes do embarque:
    I - documento comprobatório de realização de teste laboratorial RT-PCR, para rastreio da infeção pelo coronavírusSARS-CoV-2, com resultado negativo ou não reagente, realizado nas setenta e duas horas anteriores ao momento do embarque, observando os seguintes critérios: […].”
    16. Para além de observar que a Portaria interministerial nº 648/2020 não proíbe a entrada de brasileiros ou estrangeiros no País, o ato teve por fundamento as seguintes considerações: (i) a declaração de emergência em saúde pública pela Organização Mundial da Saúde; (ii) a necessidade de prevenção e redução de riscos em situações de emergência que possam afetar a vida das pessoas; (iii) a manifestação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, com recomendação de restrição excepcional e temporária de entrada no País; (iv) o impacto epidemiológico que a nova variante do coronavírus (SARS-CoV-2), identificada no Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, pode causar no cenário atual vivenciado no País.
    17. Nessas condições, considero que a regra geral que permite, em tempo de paz, o livre e desembaraçado ingresso de brasileiros e estrangeiros em território nacional, deve ser excepcionada, temporária e pontualmente, tendo em vista a supremacia do interesse público. Situação excepcional, essa, que impõe às autoridades sanitárias nacionais o dever constitucional de assegurar a todos (brasileiros e estrangeiros, em solo brasileiro ou no interior das aeronaves com destino ao Brasil) os direitos relativos à saúde, notadamente diante de situação de pandemia reconhecida pela OMS e pelo Brasil.
    18. É bem verdade que poderia parecer razoável impor – como condição indispensável ao embarque de quem pretenda retornar ao território brasileiro – a exigência do RT-PCR somente para os brasileiros que tivessem deixado o território nacional após a edição da portaria em questão, tendo em vista a regra geral de não surpresa.
    19. Todavia, o risco epidemiológico, num contexto de emergência sanitária mundial, justifica o desconforto, excepcional e temporário, produzido pela condição estabelecida na Portaria Interministerial. Condição razoável e proporcional que vem sendo adotada por vários outros países, tais como Estados Unidos e Reino Unido.
    20. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a superação da Súmula 691/STF. Como reforço argumentativo, reproduzo as seguintes passagens da decisão cautelar proferida pela Ministra Rosa Weber, na mesma linha:
    “ […] 14. Estabelecidas as premissas acima, entendo que a decisão apontada como coatora, fundamentada no art. 7º, §1º, I, da Portaria Interministerial 648/2020, se reveste, aparentemente, de legitimidade.
    A Portaria em análise é fruto de estudos e recomendações técnicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa cujo objetivo é dar efetividade às medidas de saúde para resposta à pandemia da covid-19 previstas na Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde.
    Ademais, importante assinalar que a própria portaria objetiva também diminuir o impacto epidemiológico que a nova variante do coronavírus SARSCoV-2.
    A meu sentir, o dispositivo em questão, ao impor aos viajantes internacionais a necessidade de apresentação à companhia aérea, antes do embarque, de exame RT-PCR negativo/não reagente, ao menos em análise preliminar, em absoluto pode ser acoimado de inconstitucional. Na realidade, referido ato normativo busca conferir o necessário equilíbrio constitucional entre o direito à vida e à saúde, de um lado, e o direito ao ingresso em território nacional, de outro.
    Com efeito, não se mostra desproporcional nem colidente com o núcleo essencial de nenhum direito fundamental a exigência de realização do teste laboratorial RT-PCR com resultado negativo para embarque internacional com destino ao Brasil. Isso porque tal medida visa a preservar e proteger o direito à vida e à saúde de todos os outros passageiros, descabendo potencializar o direito individual dos pacientes, especialmente se considerarmos que o Estado brasileiro vem adotando medidas restritivas também para diminuição dos impactos epidemiológicos a toda coletividade decorrentes de novas variantes do coronavírus.
    Medidas restritivas desse mesmo gênero têm sido adotadas por diversos países, a exemplo dos Estados Unidos da América no qual os viajantes que desejam entrar nos Estados Unidos vindos de um país estrangeiro devem apresentar provas de um recente teste negativo de Covid-19 antes da entrada no país e do Reino Unido no qual se você pretende viajar para a Inglaterra, Escócia, País de Gales ou Irlanda do Norte de fora, inclusive cidadãos britânicos voltando para casa, você precisa providenciar prova de um teste negativo de covid-19 realizado até 3 dias antes do embarque. 
    Na linha do que ressaltado pelo ato apontado como coator, reputo irrazoável admitir o embarque de passageiros que não atendam as limitações impostas, de maneira excepcional e temporária, com base em estudos e recomendações técnicas elaboradas pelas autoridades competentes, colocando em risco todo o corpo social, com o risco, inclusive, de potencializar a disseminação de novas variantes do coronavírus em território nacional. 
    [...]”
    21. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Consequentemente, julgo prejudicado o agravo regimental (petição nº 5677/2021). 
    Publique-se.
          Brasília, 16 de março de 2021. 
Ministro LUÍS ROBETO BARROSO
                             Relator 
    Nota:
    1 – Portaria Interministerial subscrita pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República; pelo Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública; assim como pelo Ministro da Saúde. Observação: a Portaria 648/2020 foi substituída pela Portaria 651/2021, mantidas as condições discutidas nestes autos.